Tribunal: STF
Processo: HC 216072
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvio Roberto Seixas Rego impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO EM FACE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A conclusão a que chegou o acórdão embargado acerca da suficiência de fundamentação do acórdão recorrido, com a ressalva de que a revisão da condenação do ora Agravante pelos crimes de usurpação de função pública e coação no curso do processo esbarraria no óbice da Súmula n. 07 do Superior Tribunal de Justiça, não diverge dos paradigmas listados, tampouco da jurisprudência assente nesta Corte.



    2. A incidência ou não do óbice da Súmula n. 7 demanda, inevitavelmente, a análise da necessidade ou não de incursão na seara fático-probatória para o deslinde da controvérsia suscitada no recurso especial, o que se resolve com a verificação de cada caso, observadas suas peculiaridades.



    3. Mesmo sob a égide do novo Código de Processo Civil (art. 1.043, incisos I e III), "o não cabimento dos embargos de divergência no caso concreto é bastante claro, em virtude de não ter sido analisado o mérito do recurso especial no acórdão embargado, atraindo a incidência da Súmula 315 do STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial" (AgInt nos EAREsp 1.441.916/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2020, DJe 26/08/2020). 4. Agravo regimental desprovido. 



    (EAREsp 1.778.789 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, o impetrante pretende, em síntese, a absolvição dos crimes previstos nos arts. 328 e 344 do Código Penal, por ausência de tipicidade. Subsidiariamente, o reconhecimento de que o delito de usurpação de função pública apenas serviu de meio para a prática do crime de coação no curso do processo, ensejando o recálculo da pena. Assevera, ainda, ilegalidade na fixação dos dias-multa.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Registro, inicialmente, que o Tribunal de Justiça de origem, ao afastar a pretensão absolutória, assim decidiu: 



    [...] embora o réu tenha negado a perpetração dos ilícitos penais que lhe estão sendo imputados, a prova amealhada o compromete, e a solução condenatória com ela é compatível. 



    [...]



    Afinal, o próprio réu admitiu ter sido o autor das mensagens eletrônicas mencionadas na denúncia, enviadas no dia 3 de março de 2015 à empresa Méritos Gestão e Concursos ME, uma delas subscrita por João Ernesto Macedo, que à época era presidente da comissão permanente de licitação do município de Palestina, e as outras duas subscritas por José dos Reis Campos, que havia sido nomeado para integrar a comissão da sindicância instaurada para apurar a ocorrência de irregularidades no concurso que estava sendo realizado pela prefeitura. 



    Ao enviar as mensagens em nome das referidas pessoas, o acusado, inequivocamente, usurpou o exercício das respectivas funções públicas, de modo a violar o artigo 328 do Código Penal. 



    Com efeito, é irrelevante que Silvio tivesse sido contratado para assessorar os trabalhos da comissão de sindicância, e até mesmo recebido dos integrantes dessa comissão atribuições para expedir notificações e comunicados. [...] Quando usou os nomes de terceiros, no caso, dos funcionários municipais que haviam sido nomeados para presidir a comissão de licitações e a comissão da sindicância, o réu atuou como se estivesse exercendo as mencionadas funções públicas, de modo a usurpá-las. Até porque, nitidamente, a intenção de Silvio era mesmo a de se fazer passar pelos agentes públicos cujos nomes e funções foram indicadas nos e-mails [...] Ele simplesmente encaminhou as mensagens em nome de terceiros, como se estes as tivessem redigido, sem que, em nenhum dos e-mails, tenha se identificado como o verdadeiro autor. 



    Bem demonstrado e caracterizado, portanto, o crime de usurpação de função pública. 



    E idêntica afirmação pode ser feita em relação ao delito do artigo 344 do Código Penal. 



    [...]



    Não há nenhuma dúvida, por outro lado, de que o objetivo da mensagem era ameaçar uma das partes da referida ação judicial, na hipótese, a empresa Méritos, a fim de que esta deixasse de cumprir a decisão que havia sido proferida pelo Juiz da causa, ou seja, com a finalidade de favorecer interesse próprio, e também da Prefeitura, de manter paralisado o concurso independentemente da determinação do Juízo local. Silvio advertiu a empresa de que ela estaria vinculada exclusivamente às determinações do Prefeito, cujo descumprimento geraria consequências nas esferas administrativa e judicial. 



    Foi o suficiente para que a proprietária da empresa se sentisse concreta e efetivamente ameaçada, a ponto de procurar orientação do Juízo através de seu advogado, anotando-se que, independentemente da formação e do grau de experiência das pessoas envolvidas no episódio em exame, e até mesmo, da função exercida pelo funcionário municipal cujo nome foi utilizado no e-mail, o teor da mensagem efetivamente representava uma ameaça que se revestia de seriedade, e por isso mesmo, era apta a intimidar e coagir, especialmente em se considerando que, antes a utilização do correio eletrônico, o acusado havia telefonado para a representante da empresa, e afirmado que o desatendimento das ordens da municipalidade poderia conduzir à declaração de inidoneidade, à impossibilidade de contratar com o poder público, e à imposição de multa. 



    [...]



    O crime de coação no curso do processo ficou perfeitamente configurado e comprovado. (grifei)



    Observo, desta forma, que para o acolhimento das teses defensivas – absolvição pelos crimes previstos nos arts. 328 e 344 do Código Penal, por ausência de tipicidade, bem como o reconhecimento de que o delito de usurpação de função pública apenas serviu de meio para a prática do crime de coação no curso do processo –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    [...] Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC 184.590, ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    De outro lado, no que se refere à suposta ilegalidade na fixação do valor dos dias-multa, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que tal pretensão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator